Tribunal: STF
Processo: ARE 1547829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DE DÉBITO FISCAL IPTU E REPETIÇÃO INDÉBITO - Insurgência da autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos - Insistência da autora na nulidade do lançamento do IPTU, ao fundamento de que o imóvel não está inserido na Planta Genérica de Valores - Cabimento - Ausência na Lei Complementar nº 264/2008 de previsão expressa da Rua Laércio Antônio Mazetto Buzzo, n° 217, sendo ilegal a atribuição de valor venal do imóvel loteado, por ato de órgão municipal - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Sentença reformada - Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Por sua vez, dispõe o artigo 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.445/98:



    [...]



    Conquanto essa matéria controvertida coincida com o Tema 1.084 do Supremo Tribunal Federal, ainda não julgado e sem notícia de determinação de suspensão das ações e recursos, tem-se que, na espécie, tal delegação da lei complementar municipal, que é genérica, a órgão municipal vinculado ao Poder Executivo local, viola o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.



    No caso concreto, a tabela 1 anexa da Lei Complementar Municipal 2.295/97 e alterada pela Lei Complementar Municipal nº 2.295/97 não comtempla a Rua Laércio Antônio Mazetto Buzzo, nº 217, como bem salientado pelo autor em suas razões recursais.



    Assim, incorreto o fundamento adotado na sentença de que o fato do imóvel não estar incluído na planta genérica de valores não reclama necessariamente a ilegalidade da cobrança, pois a base de cálculo pode ser identificada por outros elementos. E certo que a base de cálculo pode ter vários elementos que identificam seu valor, mas eles devem constar de lei, sob pena de lesão ao princípio da legalidade.



    Tamaém não se trata de mera localização, mas de atribuição de valor por metro quadrado na Planta Genérica de Valores, para fins de fixação da base de cálculo, o que não se deu no caso concreto, constatando-se que a Fazenda Municipal, ora recorrida, fixou o valor venal por atoo administrativo, violando, assim, o princípio da estrita legalidade tributária.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente